Tribunal: TJSP
Processo: 2162474-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE AUTOMÓVEL (DPVAT) – Alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir não acolhida pela deliberação judicial profligada – Matérias que não se inserem no rol do art. 1.015 do CPC – Hipótese que não autoriza a interpretação mitigada de referida regra processual – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2162474-20.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000189260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162474-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado VITOR GABRIEL LUCAK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2162474-20.2019.8.26.0000
2
3a Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra/SP
Agravante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS1
Agravado: VITOR GABRIEL LUCAK2
MM. Juiz de Direito: Dr. NELSON RICARDO CASALLEIRO
VOTO No 25.003
AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DE
AUTOMÓVEL (DPVAT) Alegação de ilegitimidade passiva e
de ausência de interesse de agir não acolhida pela deliberação
judicial profligada Matérias que não se inserem no rol do art.
1.015 do CPC
Hipótese que não autoriza a interpretação
mitigada de referida regra processual
RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em ação de
cobrança de seguro DPVAT, contra si ajuizada por Vitor Gabriel Lucak.
Profliga a decisão judicial que desacolheu as preliminares de ilegitimidade
passiva e de falta de interesse de agir.
A agravante cumpriu as formalidades dos
artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao juízo.
Não se deferiu a reclamada tutela de
urgência, consistente na concessão do pleiteado efeito suspensivo à decisão
1 Ré.
2 Autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2162474-20.2019.8.26.0000
3
vergastada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Determinou-se, ante a
peculiaridade do caso, nos termos do inc. II de referido dispositivo processual a
intimação do agravado para, querendo, contraminutar (fls. 25).
Veio contraminuta a fls. 28/37.
É o relatório.
Não se ignora a dicção do art. 1.015 do
CPC:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento
contra
as
decisões
interlocutórias
que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV - incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da
justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2162474-20.2019.8.26.0000
4
IX - admissão ou inadmissão de intervenção
de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1 o; XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em
lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo
de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo
de execução e no processo de inventário.”
Forçoso convir que as matérias trazidas
ao proscênio pelo agravante, circunscritas, no essencial, à sua ilegimidade
passiva e à ausência de interesse de agir, não estão catalogadas no elenco do
art. 1.015 do CPC. Consequentemente, e por inexistir nos autos qualquer dado
conducente à interpretação mitigada de referida regra processual, a pretensão do
agravante não pode ser conhecida por esta instância recursal.
Postas estas premissas, não se conhece
do recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR